Tribunal: STF
Processo: HC 252398
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no AREsp 2747172/SP – eDOC 8, p. 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu pela imposição da pena-base acima do mínimo legal, em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (13.929 g de metanfetamina), a evidenciar que a instância de origem atuou, justamente, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas prevê apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nela prevista; deixa, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 3. O magistrado, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso. 4. Na espécie, a instância de origem fundamentou, dentro do seu livre convencimento motivado e com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/3; assim não há falar em violação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Agravo regimental não provido.



    Busca-se a concessão da ordem a fim de que seja redimensionada a pena-base e aplicada a fração máxima do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a ilegalidade não pode ser reconhecida de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    No que diz respeito à pena-base, observo que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido também se ajustam, substancialmente, às circunstâncias judiciais, relacionando-se ao conceito amplo de culpabilidade, mormente pela previsão expressa do art. 42 da Lei 11.343/06. Na mesma linha: HC 123.110 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.08.2014.



    Com efeito, o art. 42 da Lei 11.343/2006 é expresso ao consignar que “na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”



    Na espécie, o Tribunal de origem a majorou acima do mínimo legal (7 anos e 6 meses de reclusão) em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (13.929 g de metanfetamina), com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas.



    Não há ilegalidade nessa conclusão.



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço desbordam dos elementos ínsitos ao tipo e efetivamente denotam maior reprovabilidade à conduta dos pacientes. Nesse contexto, não cabe à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, esclareço que “a fração alusiva à diminuição da pena é estabelecida considerado o contexto criminoso, cingindo-se ao campo do justo ou injusto, sem que seja dado concluir pela ilegalidade, no que não fixada a percentagem máxima”(HC 125.877, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.06.2017).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. dosimetria. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Hc 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    No caso concreto, noto que o juízo singular apontou razões formalmente idôneas a justificar a escolha da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (eDOC 7, p. 265):



    A respeito do quantum da redução, na ausência de parâmetros legais expressos, em consonância com o escopo da minorante em apreço, entendo que a fixação do patamar de diminuição aplicável depende da observância de parâmetros como a proximidade demonstrada pelo agente em relação à organização criminosa e outras circunstâncias especiais, como a sua situação de vulnerabilidade quando cooptado para a realização do serviço. No caso concreto, o réu, ao aceitar a proposta de transportar substância ilícita de um país a outro - recebendo e entregando o entorpecente a pessoas distintas em cenário organizado, com oferta de pagamento pelo serviço - tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional. Por outro lado, deve ser considerada a condição de particular vulnerabilidade do réu, pois precisava de recursos para comprar colchão e insumos para sua mãe recém-operada, além de possuir dívidas no México, conforme demonstram os documentos de ID. 303173288 e seguintes. Além disso, sua namorada estava grávida quando realizou a viagem para o transporte da droga (ID. 303173292). Sopesando tais circunstâncias, a diminuição deve ser aplicada no patamar de 1/3.



    O Tribunal local manteve a fração minorante no mesmo patamar.



    Como se vê, as instâncias antecedentes consideraram particularidades afetas à importância do papel da paciente na execução delituosa, especialmente a relevante contribuição dada à organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, ainda que tenha sido esporádica.



    A despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à demonstração do grau de envolvimento do agente com o grupo criminoso, o que pressuporia revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, bem delineado pelo Juiz sentenciante, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente